Tribunal: TJSP
Processo: 2232626-64.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Decisão que acolhe em parte a impugnação e determina o prosseguimento do feito.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
O documento acostado demonstra que

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Decisão que acolhe em parte a impugnação e determina o prosseguimento do feito.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio de contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) e não por plano de expansão. Tanto os denominados Programas Comunitários de Telefonia e os contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de 30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos por ela.

Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2232626-64.2017.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada VERA LUCIA DO NASCIMENTO
CICAGLIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO
ZULIANI (Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232626-64.2017.8.26.0000 - Marília - Voto no 74179
VOTO No 74179
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232626-64.2017.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CICAGLIONI
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia. Decisão
que acolhe em parte a impugnação e determina o prosseguimento
do feito.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
O documento acostado demonstra que a aquisição se deu por meio
de contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT) e não por
plano
de
expansão.
Tanto
os
denominados
Programas
Comunitários de Telefonia e os contratos de Plano de Expansão
(PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de 30/06/1997,
não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram
abrangidos por ela.
Provimento.
Vistos.
Cuida-se de recurso tirado da liquidação de sentença emitida na
ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos em expansão. O juízo da causa acolheu em parte a impugnação
apresentada pela empresa de telefonia.
Inconformada com a decisão, interpôs a ré o presente recurso,
alegando, inicialmente, a ilegitimidade ativa em razão da inexistência de contrato na
modalidade e período estabelecidos na ação civil pública. No mais, insurge-se contra os
critérios utilizados para o cálculo do valor a ser pago.
É o relatório.
Razão assiste à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232626-64.2017.8.26.0000 - Marília - Voto no 74179
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
O documento apresentado (fls. 31), contudo, revela a pretensão de
liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de expansão (PEX) no período
entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas contrato de Planta Comunitária de Telefonia (PCT).
Patente, assim, a ilegitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na
ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que não é titular do direito tutelado.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232626-64.2017.8.26.0000 - Marília - Voto no 74179
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Assim, a parte autora não possui contrato algum que lhe dê direito
de peticionar na fase de cumprimento de sentença. A demanda deve ser extinta, nos
termos do art. 485, VI do CPC.
Por força do que se decidiu, fica a parte autora condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator